Tribunal: TJSP
Processo: 1034810-87.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Acordo entre as partes em desapropriação. Desocupação da área, com compromisso de fornecimento de moradia e pagamento de auxílio-aluguel até a entrega, não cumprido em mais de dez anos. Sociedade de economia mista ou empresa pública não faz jus à gratuidade, porquanto eventual insuficiência de recursos deve ser suprida pelo Estado controladorr. Acordo entabulado com DERSA, sem

Ementa:
APELAÇÃO. Acordo entre as partes em desapropriação. Desocupação da área, com compromisso de fornecimento de moradia e pagamento de auxílio-aluguel até a entrega, não cumprido em mais de dez anos. Sociedade de economia mista ou empresa pública não faz jus à gratuidade, porquanto eventual insuficiência de recursos deve ser suprida pelo Estado controladorr. Acordo entabulado com DERSA, sem participação de CDHU. Nenhum condicionamento ou ressalva ao cumprimento da obrigação assumida por DERSA. Convênio entre DERSA e CDHU não oponível à apelada. Descabida a denunciação da lide porque o convênio não traz explicitamente a obrigação de indenizar em ação regressiva, prevendo obrigações bilaterais cuja discussão ultrapassa os limites da causa. Conversão em obrigação de pagar. Código de Processo Civil, artigo 499, não importando a falta de previsão no ajuste. Discricionariedade administrativa que não exime o cumprimento da obrigação. Separação dos poderes e princípio da impessoalidade não violados. Mesmo sem cláusula expressa de correção monetária, cumpre atualizar o valor do auxílio-aluguel, para preservação do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. Código Civil, artigos 113 e 422. Frustração decorrente da retirada da apelada de sua moradia, sob a promessa, não cumprida, de fornecimento de uma outra, comporta indenização a título de danos morais. Valor de vinte mil reais que não se afigura excessivo ou exagerado para a hipótese, por isso sem motivo para redução. Precedentes desta Corte. Recurso não provido, com majoração de honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para doze por cento do valor da condenação.